Tribunal: STF
Processo: RE 69345
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-16
Data de publicação: 1977-06-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO. SÃO INCONFUNDIVEIS O NASCIMENTO DO DIREITO QUE AUTORIZA
O EXERCÍCIO DA AÇÃO E OS RESULTADOS PATRIMONIAIS PROVENIENTES DO
DIREITO. NA ESPÉCIE NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO
SUCESSIVO, A ENSEJAR APENAS A PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES RESPECTIVAS. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.